Tribunal: TJDFT
Processo: 0735415-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA PROTESTO. ART. 517 DO CPC. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 517 do CPC, “a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523”. 1.1. Embora o art. 517 do CPC se refira especificamente ao protesto de decisões judiciais transitadas em julgado, o parágrafo único, do art. 771, do CPC permite a aplicação subsidiária dessa regra para execuções baseadas em título extrajudicial.
2. No caso, não obstante o Magistrado a quo ter razão sobre a possibilidade de o agravante realizar o protesto diretamente, não há impedimento da expedição da certidão de inteiro teor para formalizar o protesto.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para determinar a expedição da certidão solicitada, a fim de viabilizar o protesto.